Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-18.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0702392-18.2024.8.07.0014 APELANTE: JOAO LUCAS ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Pelo despacho de ID no 63761727, o relator da apelação determinou a remessa dos autos à Presidência, para análise do pedido de devolução do prazo para recurso aos Tribunais Superiores. Com vistas a evitar futuros questionamentos acerca da quebra dos princípios da bilateralidade da audiência e da ampla defesa e considerando que o teor da sentença não estava disponibilizada para a Defesa quando da intimação do acórdão de ID no 61136554, consoante atesta a certidão de ID no 61586850, restituo ao recorrente o prazo para impugnar, por meio dos recursos constitucionais cabíveis, a decisão colegiada de ID no 61136554. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007